Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706203-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA COSTA DO VALLE AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE DA COSTA DO VALLE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos 0719999-07.2020.8.07.0007. Indica como decisão agravada o ID 148792073, que foi lançada com os seguintes termos: Proceda-se à alteração cadastral do nome da executada para constar NINA DO VALLE TOZETTI, conforme certidão e ofício de Ids 148065629 e 148065630. Após, aguarde-se a preclusão da decisão de Id 46572757, e tornem os autos conclusos para realização de pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito Dispensado o preparo, ante gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. Feito esse breve relato, analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a decisão agravada se trata de alteração cadastral do nome da parte executada, e quanto ao ponto nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Trata-se, a bem da verdade, de manifestação judicial sem conteúdo decisório, apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, motivo pelo qual não é passível de recurso. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. E, mais, ao analisar as razões do agravo e o teor do despacho combatido é possível perceber que a ausência de decorrência lógica do recurso, haja vista a parte requerer: “o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial de maneira a permitir o trânsito e julgamento do RECURSO ESPECIAL, quando então espera seja cassada as decisões que negaram a produção de prova”. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo, forte no art. 932, inc. III, e no art. 1.010, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de março de 2023